Tribunal: STF
Processo: AI 492779
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso que
não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3. Juros de mora
entre as datas da expedição e do pagamento do precatório judicial.
Não-incidência. Precedentes. 4. Descabimento, pelos mesmos
fundamentos, de juros de mora entre a data de elaboração dos
cálculos definitivos e a data de apresentação, pelo Poder Judiciário
 à respectiva entidade de direito público, do precatório (§ 1º do
art. 100 da Constituição). 5. Agravo regimental a que se nega
provimento